Tribunal: STF
Processo: RHC 254667
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão, proferido no âmbito do STJ, assim ementado: 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. CRIME DE DESERÇÃO. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus preventivo em que se busca a expedição de salvo-conduto para evitar a prisão do paciente até o trânsito em julgado da ação, além da nulidade e trancamento dos processos de deserção e pedido de prisão preventiva, sob alegação de ausência de lastro probatório mínimo. 2. O Tribunal de origem negou o pedido, afirmando que não há ilegalidade ou abuso de poder, uma vez que o paciente não compareceu à perícia médica obrigatória, não justificou sua ausência e foi declarado desertor após não se apresentar ao serviço por mais de oito dias. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se há justa causa para a ação penal por deserção, considerando a alegação de que o paciente estava acobertado por licença médica não homologada e a ausência de dolo na conduta. 4. Outra questão é se a denúncia é inepta por não descrever adequadamente a conduta do acusado, impossibilitando o exercício da ampla defesa. III. Razões de decidir 5. A denúncia descreve de forma pormenorizada a conduta do acusado, permitindo o exercício da ampla defesa e do contraditório, não sendo inepta. 6. A presença de indícios mínimos de autoria e materialidade é suficiente para a propositura da ação penal, não sendo exigida certeza nesta fase processual. 7. O habeas corpus não é a via adequada para análise aprofundada de provas ou para discutir o mérito da ação penal, devendo tais questões serem tratadas no processo de conhecimento. IV. Dispositivo e tese 8. Ordem denegada. Tese de julgamento: "1. A denúncia que descreve de forma clara e precisa a conduta do acusado não é inepta. 2. A presença de indícios mínimos de autoria e materialidade é suficiente para a propositura da ação penal. 3. O habeas corpus não é a via adequada para análise de mérito ou de provas no processo penal". Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPM, art. 187; CPPM, art. 77. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 799.742/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 23/6/2023; STJ, AgRg no RHC 171.103/MG, Relª. Minª. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 17/2/2023” (eDOC.115). 



    Narra o recorrente que: a) foi denunciado como incurso na figura típica no art. 187 do CPM (deserção), por ter, supostamente, se ausentado, sem licença, da unidade em que serve, entre os dias 26.01.2024 e 04.02.2024; b) encontra-se submetido à constrangimento ilegal, na medida em que a conduta descrita na denúncia é atípica e carece de lastro probatório mínimo uma vez que o recorrente estava de licença médica entre os dias 26.01.2024 e 04.02.2024; c) o médico da Unidade Militar estava cumprindo licença paternidade entre os dias 18.01.2024 e 06.02.2024, de modo que, durante esse período, restou impossibilitada a submissão à perícia médica para a homologação dos atestados; d) o termo de ausência não foi publicado dentro do prazo legal antes da suposta deserção, de modo que “a obscuridade e a falta de transparência restaram utilizadas para que não tivesse conhecimento do período de graça (artigo 451, § 1º do Código de Processo Penal Militar); e) a decretação da prisão é arbitrária, visto que se baseou em uma acusação sem provas.



    À vista dos argumentos acima, pugna, liminarmente, pela concessão da ordem para que seja “decretada a nulidade e os trancamentos dos processos 2000079-81.2024.9.13.0001 e 2000106-64.2024.9.13.0001, os quais tramitam na 1ª Instância do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais”. Subsidiariamente, requer a “a expedição de salvo conduto e o trancamento da ação penal tanto dos autos processuais 2000079-81-2024.9.13.0001 quanto do 2000106-64.2024.9.13.0001”.



    É o relatório. Decido.



    No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    Com efeito, a jurisprudência da Corte é pacífica ao asseverar que a rejeição da denúncia constitui medida excepcional reservada às hipóteses em que “seja patente (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria; e (c) a presença de causa extintiva da punibilidade” (HC 124.711, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 16.12.2014), a revelar evidente constrangimento ilegal decorrente da deflagração da ação penal. 



    No caso em análise, a atipicidade da conduta não se afigura evidente, na medida em que o próprio impetrante, embora advogue a inocorrência do crime de desacato, admite que “a narrativa do Ministério Público Militar é de subsunção ao tipo de ‘injúria’ ”. 



    Assim, ainda que paire certa dúvida acerca da classificação jurídica a ser dada à conduta, não há como negar que lastro mínimo de ocorrência criminosa há, tanto que o próprio impetrante aventa outra subsunção típica à prática imputada. 



    Demonstrada a presença de elementos a apontar a existência de conduta típica, é irretocável a decisão de instância antecedente que, reconhecendo presentes os requisitos do art. 77 do CPPM, determina o recebimento da exordial acusatória. 



    Consigno que o recebimento da denúncia não é, via de regra, o momento oportuno para alterar a classificação jurídica dada aos fatos pelo Parquet, pois, segundo entendimento jurisprudencial sedimentado nesta Corte, eventual equívoco na capitulação deve ser solucionado ad tempus, não repercutindo na aceitação da denúncia. 



    Ademais, “a denúncia somente pode ser rejeitada quando a imputação se referir a fato atípico, certo e delimitado, apreciável desde logo, sem necessidade de produção de qualquer meio de prova, eis que o juízo acerca da correspondência do fato à norma jurídica é de cognição imediata, incidente, partindo-se do pressuposto de sua veracidade, tal como se dá na peça acusatória.” (Inq 3.108, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15.12.2011).



    Quanto ao ponto, notadamente em relação à alegada atipicidade da conduta, colho o seguinte trecho da decisão do STJ:



    “Além disso, já restou consignado o seguinte no julgamento do RHC n. 199.025, interposto pelo ora recorrente e com questionamento da narrativa da denúncia, a cujos fundamentos também me reporto:



    "Segundo pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos de autoria, não sendo exigida a certeza, que a toda evidência somente será comprovada ou afastada após a instrução probatória. Da leitura da narrativa constante dos autos, verifica-se que o Ministério Público descreveu fato criminoso em tese, consoante se depreende de fls. 184-188: 



    Conforme narrado na denúncia, o denunciado gozou férias anuais no período de 02 a 15/01/2024, mas não se apresentou ao serviço no dia 16/01/2024, tendo encaminhado um Atestado Médico no dia 17/01/2024 sugerindo 90 dias de licença, o qual, contudo, não foi homologado devido à sua ausência à perícia médica.



    Assim, estando formalmente escalado para o trabalho na data de 26/02/2024, faltou ao serviço nesse dia e nos 8 dias posteriores (evento 1 - INIC1 - fls. 04/05, 08/09, 12/13, 16/17, 20/21 e 24/25 dos autos nº 2000079-81.2024.9.13.0001), não se logrando êxito nas tentativas de encontrá-lo entre os dias 18 e 23/01/2024 no endereço por ele próprio informado (evento 1 - INIC1 - fls. 31/32, 33/34 e 35/37 dos autos nº 2000079-81.2024.9.13.0001).



    Já no dia 31/01/2024, obteve-se a informação, através de pessoa com quem ele dividia moradia, que na data de 23/12/2024 teria saído do imóvel para passar o final de ano com os seus familiares, mas, desde então, não mais retornara ou fizera contato telefônico (evento 1 - INIC1 - fls. 39/40 dos autos nº 2000079-81.2024.9.13.0001).



    No mesmo dia, buscou-se, sem sucesso, encontrá-lo no endereço de seus familiares em Montes Claros (evento 1 - INIC1 - fls. 43/45 dos autos nº 2000079-81.2024.9.13.0001). Diante disso, após regular processo de deserção promovido pelo 47º BPM (evento 1 - OUT2, OUT3, OUT4, OUT5 dos autos nº 2000079-81.2024.9.13.0001), foi declarado desertor, conforme Termo de Deserção datado de 05/02/2024 (evento 1 - TERMO6 dos autos nº 2000079- 81.2024.9.13.0001).



    In casu, portanto, é possível sim verificar a presença dos indícios mínimos de autoria e materialidade necessários para a persecução penal. Tampouco sobressai a atipicidade dos fatos para que se conceda habeas corpus de ofício nesse ponto. Nota-se que o Ministério Público narrou que o acusado não teve o atestado homologado por não comparecer à perícia, destacando-se que não foi mais encontrado desde então, havendo informações de que teria passado o final de ano com a família e não mais "não mais retornara ou fizera contato telefônico", até que foi declarado desertor depois do trâmite de processo de deserção. 



    E é o que basta, de forma a possibilitar ao peticionante o exercício da ampla defesa e do contraditório (AgRg no HC n. 799.742/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 23/6/2023; e AgRg no RHC n. 171.103/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe 17/2/2023). De resto, a acusação ainda será objeto de instrução processual, momento em que será possível debater as questões atinentes ao mérito da demanda" (grifei).”



    Nessa toada, é imprópria a prematura valoração do quadro probatório a fim de obstar interesse, ao que tudo indica legítimo, do Ministério Público em dar prosseguimento à persecutio criminis, pois é no desenrolar da ação penal, mediante amplo contraditório, que a convicção judicial, à luz das controvérsias processuais, é consolidada. 



    Por fim, registro que “cabe às instâncias ordinárias proceder ao exame dos elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e conferirem a definição jurídica adequada para os fatos que restaram devidamente comprovados. Não convém, portanto, antecipar-se ao pronunciamento das instâncias ordinárias, sob pena de distorção do modelo constitucional de competências.” (HC 116.680, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 18.12.2013). 



    Partindo de tal premissa, em havendo a instância antecedente, em exame mais aprofundado do caso, concluído pela existência de elementos suficientes para a continuidade da ação penal, não cabe a esta Corte desconstituir conclusão alhures estabelecida, mormente na estreita via do habeas corpus, que, como cediço, comporta limitadíssima dilação probatória. 



    Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente